Tribunal: TJDFT
Processo: 0708754-74.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708754-74.2021.8.07.0003 RECORRENTE: ELTON DOUGLAS JUNIO DE ALMEIDA ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Correta a sentença que condenou o réu pelo delito de receptação quando o lastro probatório é suficiente para fundamentar a condenação. 2. No caso dos autos, agentes policiais avistaram o veículo dirigido pelo réu em atitude suspeita e com seis pessoas em seu interior. Após a abordagem, o réu não soube explicar a origem do veículo, apresentando versão vaga e imprecisa. Os policiais verificaram que o veículo tinha restrição de roubo/furto, razão pela qual prenderam o réu em flagrante delito e o conduziram para a delegacia de polícia. 3. Estando o réu na posse do bem, no delito de receptação, a ele incumbe a prova da sua origem lícita ou de que o obteve de modo culposo, ônus do qual a Defesa não se desincumbiu. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP, alegando a insuficiência de provas para a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pois infirmar a conclusão da turma julgadora de que “A prova dos autos e o contexto do fato indica que o réu tinha conhecimento de que o bem era proveniente de crime, bem como que o réu praticou um ou mais de um núcleo do tipo e também tinha o dolo exigido pelo tipo penal” (ID Num. 39572180 - Pág. 4) é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017